Tribunal: TJDFT
Processo: 0777488-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0777488-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO PORTELA LADOSKY, NADIA VIEIRA DE MELLO LADOSKY RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO Os recorrentes deixaram de anexar aos autos a procuração que confere poderes ao advogado subscritor do recurso (ID 68763117). A regularidade da representação processual é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, conforme art. 37, do CPC. Dessa forma, a ausência de representação processual válida impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Diante do exposto, concedo o prazo de 5 dias para os recorrentes regularizarem a representação processual, apresentando a devida procuração com assinatura válida, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA